Tribunal: TJMT
Processo: 1031114-80.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031114-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO LEONARDO ALVES DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 694.789.101-91 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DOENÇA GRAVE. INTERNAÇÃO EM UTI. REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que, embora tenha reconhecido a abusividade da retenção de valores e determinado o reembolso da passagem aérea não utilizada em razão de internação em UTI, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O recorrente sustenta que a recusa administrativa configurou descaso e ofensa à dignidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa administrativa de reembolso integral de passagem aérea gera dano moral quando o consumidor, acometido por doença grave (força maior), não comprova ter comunicado o motivo específico à companhia aérea antes do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mero descumprimento contratual não enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa aos direitos da personalidade ou situação vexatória que extrapole o aborrecimento cotidiano, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. Para a configuração do dano moral em casos de negativa de reembolso por motivo de saúde, é imprescindível demonstrar que a empresa agiu com descaso ou negligência após ter ciência da situação. A ausência de prova de comunicação prévia sobre a internação impede o reconhecimento de insensibilidade da recorrida.

5. A aplicação das regras tarifárias padrão pela companhia aérea, no desconhecimento da situação excepcional do passageiro (força maior), configura divergência interpretativa ou inadimplemento contratual restrito à esfera patrimonial, devidamente sanado pela sentença com a determinação de reembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A recusa de reembolso de passagem aérea cancelada por motivo de saúde não gera dano moral quando a companhia não foi previamente informada da situação de força maior pelo consumidor. 2. O inadimplemento contratual decorrente da aplicação de regras tarifárias, sem ciência da condição excepcional do passageiro, resolve-se em perdas e danos, não caracterizando ofensa aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 740; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.974.656/MG, Rel. Quarta Turma, j. 25/04/2022; STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1031114-80.2025.8.11.0001

Origem
: 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: THIAGO LEONARDO ALVES DOS SANTOS

Recorrido
: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

THIAGO LEONARDO ALVES DOS SANTOS ajuizou reclamação em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea da reclamada no valor de R$ 1.449,04 para o trecho Natal/RN - Cuiabá/MT com data de embarque em 12/12/2024; b) por ser portador de doença grave, estava internado na UTI do hospital AMECOR na data do voo; c) solicitou o cancelamento e reembolso da passagem, mas a empresa se limitou a oferecer apenas R$ 200,00 referente à taxa de embarque; d) sofreu transtornos e constrangimentos em razão da conduta da reclamada. Requereu: a) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00; b) a restituição do valor pago pela passagem aérea no montante de R$ 1.449,04.

O juízo singular concluiu que: a) a venda de passagem aérea com tarifa não reembolsável é abusiva, ainda que informado ao consumidor, pois viola o art. 9º da Resolução da ANAC nº 400/2016 e art. 740 do Código Civil; b) a cobrança de multa nos casos de desistência de viagem pelo consumidor é lícita desde que o valor não se mostre excessivo; c) a multa aplicada de 100% é excessiva, sendo necessária sua redução para 5% do valor do contrato; d) não restaram configurados danos morais, pois os fatos narrados não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade do consumidor; e) não há nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento contestando a multa aplicada. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a) determinou a restituição de R$ 1.376,58 (valor da passagem menos 5% de multa) a título de danos materiais; b) rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve omissão na sentença quanto ao pedido de danos morais; b) a empresa reclamada apresentou defesa genérica e desconexa, sem impugnar especificamente os fatos narrados na inicial; c) o autor é portador de doença terminal e estava internado na UTI na data do voo; d) a empresa agiu com descaso e negligência ao negar o reembolso integral dos valores; e) a conduta da reclamada causou transtornos e desgaste físico e psicológico ao autor; f) a sentença deixou de avaliar isoladamente os requisitos de cada pedido, tratando-os como interdependentes. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença e
argumentando que o recurso viola o princípio da dialeticidade, pois a petição recursal e a petição inicial são idênticas, sem atacar especificamente os pontos da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Princípio da Dialeticidade Recursal.

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

No presente caso, a
parte recorrida, em contrarrazões, sustenta a violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. A sentença indeferiu o pedido de danos morais sob o fundamento de que os fatos narrados não configuraram ofensa aos direitos da personalidade. O Recurso Inominado, por sua vez, confronta diretamente esse ponto, argumentando que a recusa do reembolso integral, diante da comprovada internação do passageiro em UTI, ultrapassa o simples descumprimento contratual e configura um descaso que ofende a dignidade humana.

Dessa forma, havendo clara correspondência entre as razões recursais e o que foi decidido, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Ademais, o simples descumprimento contratual, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral, conforme jurisprudência da Corte Superior de Justiça.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. 2. No caso, a inexistência de circunstância especial, que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso na entrega do imóvel, enseja a manutenção da decisão que afastou a indenização por danos morais. 3. Agravo interno
des
provido. (STJ//
AgInt
no REsp: 1974656 MG 2021/0362940-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2022)”

Esta Turma Recursal também adota esse entendimento:

“3. No tocante a pretensão do autor de ser indenizado a título de dano moral, deve ser ressaltado que o mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano. (N.U 1001930-97.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

No caso concreto, é incontroverso que o recorrente não pôde viajar na data programada por estar internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme demonstram os documentos médicos (ID 324559351, p. 1). A sentença, inclusive, reconheceu a abusividade da retenção do valor da passagem e determinou a restituição quase integral.

A controvérsia recursal cinge-se a saber se a recusa inicial da companhia aérea em proceder ao reembolso integral, nessas circunstâncias, gera dano moral.

Embora a situação vivenciada pelo recorrente seja delicada, para a configuração do dano moral é necessário que a conduta da parte recorrida tenha contribuído para o sofrimento. Ocorre que o recorrente, embora alegue na petição inicial ter tentado resolver a questão administrativamente (ID 324559351, p. 5), não apresentou qualquer prova de que comunicou à companhia aérea o motivo de força maior (sua internação) antes de ajuizar a presente ação.

Não há nos autos cópias de e-mails, registros de protocolos de atendimento ou qualquer outro elemento que demonstre que a empresa teve ciência da grave condição de saúde do passageiro
no momento em que
negou o reembolso integral. Sem essa comunicação prévia, a conduta da recorrida se limitou a aplicar as regras tarifárias do bilhete adquirido, tratando o caso como uma desistência comum.

Portanto, a recusa, naquele momento, representou um descumprimento contratual, devidamente corrigido pela sentença no que tange ao dano material, mas não se revestiu de ilicitude qualificada a ponto de gerar um abalo moral indenizável, pois a empresa não pode ser responsabilizada por uma insensibilidade que não teve oportunidade de demonstrar, por desconhecer os fatos.

Assim, a situação se enquadra como descumprimento contratual, cujos transtornos não ultrapassaram a esfera patrimonial, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 324559420/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025